Tribunal: STF
Processo: HC 197743
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 2° e § 4°, e 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ao julgar o HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal entendeu pela ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, § 2° e § 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019. 



    II – A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Precedentes.



    III – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para julgar ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, com determinação da imediata soltura do paciente, sem prejuízo de imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.